Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-37.2020.8.11.0035
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000159-37.2020.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE INEZ LIMA - CPF: 015.410.661-54 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DÉBITOS DE IPVA OBJETO DE PROTESTO -
FRAUDE

PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL
-
DANO MORAL

CONFIGURADO
IN RE IPSA -
DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

A responsabilidade civil do ente público é de caráter objetivo, por aplicação da teoria do risco administrativo, a teor do que dispõe o art. 37, § 6º, da Carta Política.

2.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da inscrição do seu nome em protesto.

3.

Admite-se a anulação de ato administrativo que decorra de informações fraudulentas fornecidas ao órgão de trânsito, de modo que a inscrição em dívida ativa, com base em débitos inexistentes, que já haviam sido discutidos em ação judicial proposta contra instituição financeira na qual se reconheceu a fraude no registro do veículo, enseja o reconhecimento de dano moral.

4.

Na hipótese, a referida inscrição
em dívida ativa
foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório
.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
declarar
a inexistência dos débitos referentes ao veículo em apreço, mediante exclusão do nome da parte promovente dos registros existentes em seus controles como tal, no prazo de 10 dias do trânsito em julgado. Por conseguinte, declarou isento a parte promovente de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre tal veículo.

Ainda, condenou os reclamados, solidariamente, a título de indenização por danos morais, o valor de R$3.000,00, (três mil reais), cuja correção monetária e juros de mora, deverão incidir a partir da citação (arts. 240 do CPC e 405 do CC). A correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, e os juros a forma prescrita art. 1-F da Lei nº 9494/97.

O recorrente postula a reforma da sentença, para afastar a condenação em danos morais, bem como requer a busca e apreensão do veículo, ou o bloqueio administrativo do veículo, a fim de que não sejam gerados novos débitos.

Devidamente intimados, apenas a reclamante apresentou as contrarrazões recursais e pugnou pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

In casu
, a douta magistrada
a quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa, portanto, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Assim, para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a respeitável decisão:

“
Em síntese, pretende afastar a responsabilidade pelo pagamento de crédito(s) tributário(s) pertinente(s) ao IPVA e demais encargos devidos em relação ao veículo FIAT/PALIO 16V, ano 1996, Chassi nº 9BD178258T0001197 – Renavam nº 654562431, Placa CFF5200, sob a alegação de que nunca foi proprietária do veículo acima descrito, tendo sido proferida em sentença no Processo nº 1305-19.2009.811.0035 – Código nº 12543, reconhecimento a fraude de transferência e financiamento do referido veículo.

Por todo o exposto, requer o reconhecimento da inexistência de débitos, advindas do veículo, para seu nome (IPVAs, DPVATs, Licenciamentos, Multas, etc, bem como, requer a exclusão de seu nome com qualquer vínculo junto ao prontuário do referido veículo e indenização por danos morais.

Citadas as promovidas regularmente, apresentaram contestação.

(...)

A parte promovente busca eximir-se do pagamento do IPVA e demais encargos tributários do veículo FIAT/PALIO 16V, ano 1996, Chassi nº 9BD178258T0001197 – Renavam nº 654562431, Placa CFF5200.

Com efeito, a fraude perpetrada em nome da Autora, relativa à aquisição do veículo em questão mediante a formalização de contrato de financiamento, já fora reconhecimento por sentença judicial transitada em julgado.

Em consequência, torna-se impositiva a determinação de desvinculação do nome da Autora com o automóvel, com a consequente anulação de todos os débitos eventualmente pendentes em seu nome.

Restou incontroverso nos autos, que a Autora nunca foi proprietária do referido veículo, tendo sido vítima de fraude. Verifica-se que foram inscritos em dívida ativa os débitos de IPVA em nome do Autor.

Assim a procedência dos pedidos é medida que se impõe.

Nesse caso, em relação ao valor indenizável, pondera-se a certificação que há de ser fixado em concordância com a soberania econômica do réu, para que não perca o seu caráter de sanção.(...)”

No caso, verifica-se que a reclamante fora inscrita em dívida ativa dos débitos de IPVA indevidamente, pois que restou comprovado que nunca foi proprietária do veículo em questão (proc. 0001305-19.2009.8.11.0035), tendo sido vítima de fraude.

Pois bem.

O Estado de Mato Grosso, em recurso, não se insurge quanto à fixação da responsabilidade, nem recorre quanto à caracterização do ato ilícito que implicou na inscrição em dívida ativa do nome da parte reclamante por débitos gerados por fraude no registro de veículo em nome da parte promovente. Insurge-se apenas quanto ao dano moral e a possibilidade de realizar busca e apreensão do veículo.

De início, ressalto que a reclamante juntou resposta da autarquia requerida (
Ofício nº 1826/2019/GER.RENAVAM/DETRAN/MT), informando que
“o referido veículo foi objeto de apreensão em processo criminal pela Comarca de Cuiabá e posteriormente leiloado. Assim, não há mais débitos em nome da Senhora Cristiane Inez Lima.”.
Assim, não há que se falar em busca e apreensão do veículo.

Do mesmo modo, razão não assiste ao recorrente quanto ao afastamento da condenação por danos morais,
uma vez que a parte reclamante justamente nega a propriedade do veículo, de modo que na inversão do ônus da prova, cabia ao ente público comprovar a regularidade do registro do veículo em nome da autora, que gerou a inscrição em dívida ativa, logo, resta evidenciado a inobservância do recorrente no dever de fiscalização, quebrando a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo.

Segundo a teoria do risco administrativo, expressamente adotada pelo art. 37, § 6º da Carta Magna, a administração pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros.

Com efeito, para a caracterização da responsabilidade administrativa mostra-se necessário apenas a presença de 03 (três) elementos: a conduta ilícita do agente, o resultado danoso e o nexo causal entre estas.

No caso em comento, a conduta ilícita do agente consistiu em analisar de forma negligente os documentos que lhe foram apresentados para o registro do veículo objeto de fraude, resultando na dívida tributária e na inscrição indevida.

Quanto ao resultado danoso, é inconteste, já que a inscrição indevida do nome da reclamante na dívida ativa gera
dano

moral

in re ipsa
, isto é, independente de comprovação do prejuízo. Nesse sentido:

A propósito:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DÉBITOS DE IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – PLEITO DE NULIDADE DO REGISTRO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – REGISTRO FRAUDULENTO JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSAÇÃO PELA PROMOVENTE – FRAUDE NO REGISTRO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NULIDADE DOS REGISTROS DEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal.
Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais e a repetição dos débitos pagos, gerados em seu nome.
Admite-se a anulação de ato administrativo que decorra de informações fraudulentas fornecidas ao órgão de trânsito, devendo ser anulado o ato de licenciamento e transferência de veículo diante de fraude praticada por terceiros.
Sentença mantida. Recurso desprovido.” (
TJ-MT 10068990820198110015 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 06/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/05/2021) (destaquei)

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FRAUDE NO REGISTRO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – DÉBITOS DO IPVA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano. Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome do particular, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais, baixa dos débitos e indenização por danos morais, por conta das cobranças indevidas e débitos lançados indevidamente.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Honorários advocatícios majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase rec.”
(TJ-MT 10019196020198110001 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2022) (destaquei)

Com relação ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3
.000,00
(cinco mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023